Tribunal: TJMT
Processo: 1021648-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021648-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021648-41.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, CPC -RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – DECISÃO EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021648-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Apolus Engenharia Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º, CPC -RECURSO PROVIDO

O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.

Na Impugnação à Relação de Credores, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2º, do art. 85, do CPC.

Alega que o v. acórdão se mostra omisso em relação aos entendimentos jurisprudenciais de casos análogos e ainda quanto a possibilidade de manutenção do crédito em seu favor, por se tratar de imóvel sede da empresa em recuperação judicial. Complementa que o v. acórdão não observou o Enunciado VI da Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP.

Reforça que o bem oferecido em garantia é de terceiro, logo o patrimônio de Júlio Hirochi Yamamoto não responde pela dívida, razão pela qual o crédito deve ser mantido na classe quirografária.

Sustenta, de outra via, que o v. acórdão não ficou adstrito ao pedido formulado pela embargada, visto que arbitrou honorários em face da embargante em 10% sobre o valor do crédito excluído, o que configura decisão extra petita.

Requer o provimento dos declaratórios, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 91802956). Alega que os embargos tem mera pretensão de promover o reexame de questão já apreciada. Postula pelo desprovimento do recurso com a condenação da embargante na multa prevista no § 2º, do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021648-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi interposto com o fim de sanar suposta omissão, além da alegada decisão extra petita, bem como para fins de prequestionamento.

Pois bem. O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores, na qual se pretendeu excluir dos efeitos da Recuperação Judicial o Contrato n. B80830947-0. No caso, a controvérsia cingiu-se em saber quanto à submissão de crédito garantido por alienação fiduciária de bem de terceiro à recuperação judicial.

Nesse contexto, o v. acórdão, seguindo orientação do STJ, entendeu que o crédito garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja de propriedade de terceiro, de sorte que reformou a decisão agravada para julgar procedente a Impugnação à Crédito e excluir o crédito da cooperativa impugnante do rol de credores da recuperação judicial da ora embargante.

Por seu turno, ao julgar procedente a Impugnação, a consequência lógica é a revisão dos ônus de sucumbência, de sorte que ao assim proceder não há que se falar em decisão
extra petita
, como orienta o STJ:
"A fixação de honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência e, em havendo provimento do recurso, deve ela ser reanalisada"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.194.631/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em omissão e decisão
extra petita
, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da embargante. Em verdade, o que a embargante denomina de omissão e decisão extra petita, diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Realça, por importante, que é entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Nem mesmo apontar o porquê de não se aplicar determinada jurisprudência.

Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021